Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711124-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ALESSANDRA TIBURTINO NEVES AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O A ré/agravada B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA requer (ID 19122102) a retirada do feito da pauta de julgamento para que seja oportunizada a apresentação de contrarrazões. Sem razão. Primeiramente, no momento do recebimento do recurso, os réus ainda não haviam sido citados. De tal modo, a intimação nesta seara recursal se revela dispensável, uma vez que se trata de agravo interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, cuja apreciação se dá sem a oitiva da parte adversa, conforme disposição dos arts. 9o, parágrafo único, inc. I, e art. 300, §2o, do CPC. Nesse sentido é o entendimento mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por supostos atos de improbidade administrativa, deferiu parcialmente a liminar de indisponibilidade de bens dos recorrentes para que o bloqueio de ativos se restringisse aos imóveis e eventuais veículos das pessoas jurídicas envolvidas. 2. O Tribunal de origem reformou decisão do Juízo a quo para estender a indisponibilidade a todos os réus (inclusive pessoas físicas), incidindo sobre a totalidade do patrimônio de cada um (fl. 3.223, e-STJ). 3. Os recorrentes, nas razões de seu Recurso Especial, defendem a nulidade do decisum, em razão da ausência de intimação para responder ao Agravo de Instrumento. Alegam que ser "admissível a dispensa de intimação dos agravados apenas (e exclusivamente) nos casos em que o recurso é julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça Estadual" (fl. 3.313, e-STJ). 4. "Em sendo possível a concessão de medida cautelar sem a prévia oitiva da parte contrária, não há óbice a que, em sede de agravo de instrumento, seja dado provimento ao recurso para o fim de conceder a medida restritiva, momento a partir do qual a parte prejudicada terá ciência do processo e estará habilitada a praticar os meios processuais cabíveis" (AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018). 5. Recurso Especial não provido.” (REsp 1758253/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 21/02/2019) Assim, indefiro o pedido e determino a manutenção do recurso em pauta de julgamento. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora